Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INVIÁVEL.
1. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que hajam elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. O depoimento em juízo dos policiais, corroborado pelo relato extrajudicial de usuário, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
4. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a fixação da pena-base se revelou proporcional, não se havendo falar em redução do quantum de exasperação da empreendida na primeira fase da dosimetria.
5. Recurso conhecido e não provido.